Tribunal: TJDFT
Processo: 0735973-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735973-32.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava (id. 75543035) da decisão da 13a Vara Cível de Brasília (Proc. 0749069-48.2024.8.07.0001 – id. 243610739) que, em cumprimento provisório de sentença, rejeitou a impugnação e manteve a penhora, via Sisbajud, de R$ 11.890,26, pois não foi comprovado que os valores são impenhoráveis. Alega, em suma, que o valor constrito não ultrapassa o limite de 40 salários-mínimos e, portanto, seriam impenhoráveis, independentemente da natureza da conta ou da comprovação da origem dos recursos, conforme precedentes do STJ e do TJDFT. Sustenta que o cumprimento deve ser suspenso, em virtude do Tema 1235 do STJ. Aponta risco de dano na penhora de valores indispensáveis a sua subsistência. Requer o efeito suspensivo. 2. A agravante teve bloqueado R$ 11.890,26 no Itaú Unibanco S.A (id. 237679144, p. 2 – autos principais). A proteção conferida pelo CPC 833, X, alcança apenas os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. A impenhorabilidade é medida excepcional, pois restringe o princípio geral de que o patrimônio do devedor responde pelas suas dívidas. Mesmo que, em princípio, se admita, a partir do critério teleológico, interpretação ampliativa de uma norma excepcional (Larenz, "Metodologia", págs. 500-503, 6a ed. Fundação Calouste Gulbenkian), não se pode chegar ao ponto de negar a clara e insofismável intenção normativa. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança e, desse modo, não cabe ao intérprete ampliar o que a lei expressamente restringiu. Caderneta de poupança é uma espécie do gênero poupança e é essa espécie e não o gênero que a lei protege. Conta-corrente não é caderneta de poupança. A agravante não apresentou qualquer comprovante para demonstrar que a penhora recaiu sobre verba impenhorável. Logo, não comprovado que o bloqueio recaiu sobre verba salarial ou valores depositados em caderneta de poupança da agravante, não há impedimento, à primeira vista, de penhora. De qualquer sorte, acrescento que, de acordo com recente julgado do STJ, a extensão da impenhorabilidade a outras espécies de poupança depende da comprovação de que se trata de reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial: “23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.” (Corte Especial, REsp. 1.677.144, 2024). A agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a penhora recaiu sobre reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, sustentando sua defesa ao valor inferior a 40 salários-mínimos. Ademais, no julgamento do Resp 2.067.973 fixou-se a seguinte tese: A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator